Tribunal: TJMT
Processo: 1021922-36.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEIDE DA CONCEICAO LIBANIO - CPF: 339.985.231-20 (RECORRENTE), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FATURA REGULAR DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA - AUMENTO INJUSTIFICADO
E DESTOANTE DAS MÉDIAS DE CONSUMO ANTERIORES E POSTERIORES – REVISÃO DO CONSUMO -
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E/OU DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MERO ABORRECIMENTO – READEQUAÇÃO DAS FATURAS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrente postula pela readequação da fatura regular de consumo referentes ao mês de setembro e novembro de 2019 nos valores de R$ 176,36 e R$ 296,33, respectivamente, uma vez que destoam de sua média de consumo equivalente a R$ 59,18, o que evidência o aumento abrupto e injustificado das faturas.

2.

Em relação às faturas objurgadas, restou demonstrado o aumento de consumo sem apresentação de qualquer justificativa pela concessionária ré, mormente porque os consumos registrados nos meses contestados destoam das faturas anteriores e posteriores, o que permite concluir que a diferença apontada da conta de consumo questionada é fruto da falha na prestação de serviço da concessionária.

3.

Nesse contexto, resta evidenciado o aumento repentino e excessivo no consumo de água, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se o consumidor do ônus da prova mínima, a saber, que sua média de consumo era inferior àquela constante na fatura impugnada, pelo que sai de cena a presunção de veracidade do ato da concessionária de energia elétrica.

4.

Dessa maneira, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e, por consequência, a readequação das faturas questionadas é medida impositiva.

5.

Embora o consumidor tenha passado por certo desconforto, a mera cobrança indevida, não dá azo à reparação por danos morais.

6.

Resta ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção no abastecimento de água e a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, deste modo,
vislumbra-se que a situação vivenciada pelo consumidor no caso concreto corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

7.

Sentença parcialmente reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrente postula pela readequação da fatura regular de consumo referentes ao mês de setembro e novembro de 2019 nos valores de R$ 176,36 e R$ 296,33, respectivamente, uma vez que destoam de sua média de consumo equivalente a R$ 59,18, o que evidência o aumento abrupto e injustificado das faturas.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA.

Inconformada, a Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada. Busca a condenação da empresa ré ao pagamento de compensação por danos morais e readequação das faturas questionadas.

Em contrarrazões, a Reclamada refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Analisado o processo e os documentos a ele acostado, verifica-se não assistir razão à reclamada quanto à cobrança das faturas dos meses de setembro e novembro de 2019 nos valores de R$176,36 e R$ 296,33, uma vez que não restou comprovada a legalidade do consumo registrado nas respectivas faturas e mais, se não existia irregularidade no hidrômetro instalado à época em que as faturas foram geradas, torna-se injustificável o valor cobrado, mormente porque um mês após o consumo irregular o imóvel voltou a registrar consumo equivalente a R$ 62,13.

Ademais, destaco que nos autos do processo nº 1010842-75.2019.8.11.0001, a Autora também questionou as faturas de consumo dos meses de fevereiro a julho/2019 sendo reconhecida a irregularidade da cobrança também naqueles autos.

Logo, em que pese os argumentos alinhavados pela reclamada de que não há qualquer irregularidade no hidrômetro da reclamante, verifica-se que a documentação e as assertivas por ela apresentadas demonstram que nas faturas em comento houve um aumento injustificado no consumo, impondo-se a readequação dos valores, uma vez que não há nos autos qualquer prova que justifique a excessiva cobrança.

Evidencia-se, pois,

que os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. A demonstração de situação excepcional incumbia à concessionária, sendo impossível exigir do reclamante a produção de prova negativa.

Sendo assim, resta evidente que os valores cobrados nas faturas contestadas estão acima da média de consumo, não tendo a reclamada se desincumbido do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II do CPC).

Por outro lado, resta ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção no abastecimento de água e a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, deste modo,
vislumbra-se que a situação vivenciada pelo consumidor no caso concreto corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

Ante o exposto, conheço do recurso apresentado por
NEIDE DA CONCEIÇÃO BINANIO
e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para condenar a ÁGUAS CUIABÁ S.A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO a
realizar a
readequação das faturas de consumo referente aos meses de setembro/2019 e novembro/2019, com base na média dos seis últimos meses anteriores a emissão das faturas aqui discutidas, sem qualquer incidência de encargos financeiros.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021